Tribunal: TRF3
Processo: 5077701-73.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar no 118/05, ou, atualmente, pelo despacho que ordenar a citação, pode acontecer do processo ficar paralisado, o que dá causa a prescrição intercorrente.

3. O C. STJ, no julgamento do RESP 1.222.444/RS, de Relatoria de Min. Mauro Campbell Marques, julgado no rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".

4. A prescrição intercorrente consuma-se não só pelo decurso do prazo quinquenal, mas também em decorrência da inércia do credor em promover os atos e diligências cabíveis e tendentes ao prosseguimento do feito executivo.

5. Quanto à possibilidade de redirecionamento do feito executivo para os sócios-gerentes, especialmente em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, aplica-se a teoria da "actio nata", ou seja, para o caso de pedido de redirecionamento do feito para os sócios/corresponsáveis, o marco inicial se dá quando a exequente toma conhecimento dos elementos que possibilitem o prosseguimento do feito em face dos corresponsáveis. (...)

9. Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 00181071420164030000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PARA O REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. DISTRATO SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

5. A prescrição visa punir a inércia do titular da pretensão que deixou de exercê-la no tempo oportuno. Contudo, convém admitir que seu prazo flui a partir do momento em que o titular adquire o direito de reivindicar. É a consagração do princípio da actio nata, segundo o qual é inexigível cobrar da exequente que postulasse o redirecionamento da execução fiscal aos corresponsáveis antes de ser constatada a dissolução irregular da devedora principal, a ensejar a responsabilidade tributária dos sócios. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (...)

10. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, AI 00093970520164030000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2017).

Na 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ.

1. O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagrado no princípio universal da actio nata.

2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa executada.

3. A responsabilidade subsidiária dos sócios, em regra, não pode ser discutida em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, conforme decidido no Recurso Especial "repetitivo" 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art. 543-C, do CPC.

4. Incidência da Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1196377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010).

No caso concreto, o INMETRO ajuizou execução fiscal contra sociedade empresária em 9 de junho de 1998 (fls.1, ID 8674133).

Providenciou-se a citação postal da empresa executada (fls. 11, ID 8674216).

Em diligência realizada no endereço fiscal da executada em 14 de outubro de 1998, o Oficial de Justiça procedeu à penhora de bens móveis (fls. 121/122, ID 23013283).

As hastas públicas restaram infrutíferas (fls. 37 e 42, ID 8674216).

O Oficial de Justiça procedeu a constatação e reavaliação dos bens penhorados em 18 de julho de 2000 (fls. 70/72, ID 8674216).

Em 6 de agosto de 2001, o exequente informou que a adjudicação dos bens penhorados não quitou os débitos (fls. 102, ID 8674216).

Em nova diligência realizada no endereço fiscal da executada em 31 de julho de 2002, o Oficial de Justiça procedeu à penhora de bens móveis (fls. 127/129, ID 8674216).

As hastas públicas restaram infrutíferas (fls. 155 e 181, ID 8674216).

A empresa executada informou a adesão a parcelamento, com duração de 24 (vinte e quatro) meses (fls. 193, ID 8674216).

Intimada, a União requereu a suspensão do processo (fls. 196, ID 8674216).

Em 29 de janeiro de 2010, a União informou a rescisão do parcelamento e requereu a realização de penhora eletrônica nas contas da executada (fls. 215/216, ID 8674216).

A tentativa de penhora eletrônica restou infrutífera (fls. 223/224, ID 8674216).

Em diligência realizada no endereço fiscal da executada em 29 de junho de 2012, o Oficial de Justiça certificou o encerramento das atividades da executada (fls. 235/236, ID 8674216).

Em 9 de outubro de 2012, o INMETRO requereu o redirecionamento em relação aos sócios Walter Antônio Piovesano e Antônio Carlos Piovesan (fls. 239/243, ID 8674216).

Não ocorreu a prescrição em relação ao redirecionamento.

*** Excesso de penhora ***

A questão referente ao excesso de penhora deve ser discutida na execução, não nos embargos.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA A SER DEDUZIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.

- A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174, do CTN).

- A execução fiscal foi proposta em 01/04/2005, com citação em 12/07/2005, dentro do prazo legal. Desta forma, considerando a retroação à data do ajuizamento, fica afastada a prescrição quinquenal.

- A alegação de excesso de penhora refoge ao escopo dos embargos à execução fiscal, por não acarretar a desconstituição do título. A insurgência deve ser objeto de análise por simples petição, na execução fiscal, nos termos do artigo 874, I do Código de Processo Civil/15 (artigo 685, inciso I, do CPC/73) e 13, § 1o, da LEF.

- A partir de 01/01/1995, com o advento da Lei no 9.065/95, a utilização da Taxa Selic passou a ser aplicada como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso (REsp 1.073.846/SP).

- Apelação improvida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1402634 - 0032239-72.2007.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 12/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E EXCESSO DE PENHORA . INCIDENTE A SER SUSCITADO NA EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE ADMINISTRADOR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA

1. A impugnação a critérios e valor da avaliação, que é correlata ao excesso de penhora, é incidente a ser suscitado mediante requerimento diretamente nos autos de execução fiscal, e não em embargos à execução (art. 685, caput e inciso I, do CPC, c.c. art. 1o da Lei n.o 6.830/80). Precedentes desta Corte: 6a Turma, AC n.o 2001.03.99.014091-1, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 19.06.2002, DJU 23.08.2002, p. 1748; 3a Turma, AC n.o 2003.03.99.011790-9, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 11.06.03, DJU 25.06.03, p. 462. (...)

6. Apelação improvida".

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 776937 - 0007051-48.2002.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 24/10/2007, DJU DATA:03/12/2007 PÁGINA: 444)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. SELIC. MULTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA.

1. A forma de calcular os juros de mora encontra-se na CDA (fls. 09/10 da execução em apenso).

2. Não há ilegalidade nem inconstitucionalidade na exigência da Selic como correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência pacificada.

3. Correta a redução da multa para 20%.

4. A alegação de excesso de penhora deve ser apresentada como incidente da própria ação executiva.

5. Apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1417005 - 0031961-42.2005.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 21/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2018)

*** Encargo do Decreto-Lei no. 1.025/69 ***

É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei no. 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

Na hipótese de improcedência dos embargos, a condenação do embargante no pagamento da verba honorária é substituída pelo referido encargo. Confira-se:

Súmula 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos: "O encargo de 20% (vinte por cento), do Decreto-lei no 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. (...)

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". (...)

6. Recurso especial desprovido.

Inteiro teor:
1120/1197)

5077701-73.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TEMPESTIVIDADE – ARTIGO 16, INCISO III, DA LEI FEDERAL No. 6.830/80 - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO - TEORIA DA ACTIO NATA – EXCESSO DE PENHORA.

1. O artigo 16, inciso III, da Lei Federal no 6.830/80: "O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora".

2. Os embargos foram protocolados dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 16, inciso III, da Lei Federal no 6.830/80.

3. A prescrição apenas se configura mediante a caracterização, em concreto, da inércia do titular da pretensão. Aplicação prática da Teoria da "Actio Nata".

4. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal surge a partir da ciência, pelo exequente, da dissolução irregular. Precedentes da 6a Turma desta Corte e da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não ocorreu a prescrição em relação ao redirecionamento.

6. A questão referente ao excesso de penhora deve ser discutida na execução, não nos embargos.

7. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

8. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077701-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: WALTER ANTONIO PIOVESANO, ANTONIO CARLOS PIOVESAN

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES - SP142693-N

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES - SP142693-N

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077701-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: WALTER ANTONIO PIOVESANO, ANTONIO CARLOS PIOVESAN

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES - SP142693-N

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES - SP142693-N

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos à execução fiscal.

A r. sentença (fls. 1/5, ID 8674219) julgou o pedido inicial improcedente e condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os embargantes, ora apelantes (fls. 1/17, ID 8674230), apontam a ocorrência de prescrição em relação ao redirecionamento.

Apontam, ainda, excesso de penhora sobre bem imóvel do sócio executado Walter Antônio Piovesano.

Requerem a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (fls. 1/13, ID 8674250), nas quais o INMETRO suscita preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077701-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: WALTER ANTONIO PIOVESANO, ANTONIO CARLOS PIOVESAN

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES - SP142693-N

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DE GRAZIA FARIA PERES - SP142693-N

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

*** Preliminar: tempestividade ***

A preliminar de intempestividade dos embargos à execução fiscal não tem pertinência.

O Código de Processo Civil:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

A Lei Federal no. 6.830/80:

Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

No caso concreto, os sócios executados Walter Antônio Piovesano e Antônio Carlos Piovesan foram intimados da penhora de bem imóvel em 2 e 6 de março de 2017 (fls. 315/316, ID 8674216).

Conforme informações da página de avisos do TJSP (https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense), ocorreu a suspensão de prazo nos dias 13 e 14 de abril de 2017.

Os embargos foram protocolados em 17 de abril de 2017 (informação constante do sistema eletrônico).

Os embargos à execução são tempestivos.

A jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OFERECIMENTO. CONTAGEM SOMENTE DIAS ÚTEIS. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELO NCPC. NORMA SUBSIDIÁRIA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 16 da Lei no 6.830/80 não determina a forma de contagem do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução.

2. Dado o caráter de fonte subsidiária do CPC (art. 1o, da Lei 6.830/80), a alteração introduzida pela Lei n. 13.105/2015 inaugurou uma nova modalidade de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2213486 - 0003661-06.2016.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 17/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2017 )

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. ART. 16 DA LEF E 219 DO CPC. DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE.

1. A Lei de Execução Fiscal estabelece o prazo de 30 dias para a interposição dos embargos à execução fiscal, entretanto, referida lei não prevê sua forma de contagem, o que ocasiona a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, em razão do disposto no artigo 1o da LEF. Deve ser observado o disposto no artigo 219, do Código de Processo Civil que dispõe sobre a contagem dos prazos processuais, computando-se somente os dias úteis.

2. Tendo sido a executada intimada da penhora em 18/07/2016, consoante a cópia da certidão juntada à fl. 52o e os embargos protocolados em 29/08/2016, antes do escoamento do prazo previsto no artigo 16, da Lei de Execuções Fiscais, mister o reconhecimento de sua tempestividade, reformando-se a r. sentença.

3. Apelo provido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2221025 - 0003867-20.2016.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 21/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/07/2017 )

*** Prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal ***

A prescrição é a extinção da pretensão, pelo decurso do tempo. O artigo 189 do Código Civil: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, (...)".

A prescrição apenas se configura mediante a caracterização, em concreto, da inércia do titular da pretensão. Trata-se de aplicação prática da Teoria da "Actio Nata".

Nesse contexto, a pretensão de redirecionamento da execução fiscal apenas surge com a ciência, pelo exequente, da dissolução irregular.

Nesta 6a Turma:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A questão vertida nos autos consiste na análise, em exceção de pré-executividade, das alegações de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, inexistência dos requisitos para o redirecionamento da execução fiscal contra os agravantes NERINGA SACCHI e espólio de HELIO EUGENIO SACCHI da empresa executada "HELIOS S/A IND/ E COM/", e inocorrência de dissolução irregular a justificar a responsabilização do administrador.

2. Quanto à ocorrência da prescrição, a E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.102.431-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01.02.2010, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é conseqüência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou também entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso qüinqüenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

4. O redirecionamento da execução fiscal somente é possível no momento em que a Fazenda Pública fica sabendo da insolvência da empresa, quando então deve ter início a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata. Precedentes.

5. Inocorrente na espécie a alegada prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios e administradores, posto que não resta caracterizada a inércia da Fazenda exequente, bem como o pedido de redirecionamento ocorreu quando houve prova de dissolução irregular da empresa executada.

6. Com relação aos requisitos para o redirecionamento da execução fiscal em face dos agravantes, à existência ou não de dissolução irregular, assim como da comprovação da prova por estes das condutas descritas no art. 135, III, do CTN, incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade (REsp no 1.110.925/SP, representativo da controvérsia).

7. As questões relativas à existência de formação de grupo econômico e sucessão empresarial são complexas e exigem ampla dilação probatória, além de submissão ao contraditório e ampla defesa para a obtenção de elementos de convicção, o que se afigura incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade e do agravo de instrumento devendo, portanto, ser discutida nos competentes embargos à execução. Precedentes desta Corte. 8. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, AI 00073858620144030000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. A Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para cobrar judicialmente o débito, através da propositura da ação de execução do crédito tributário devido, sendo o prazo contado da sua constituição definitiva. O prazo prescricional pode ser interrompido ou suspenso, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN e 151, do mesmo diploma tributário.

2. Proposta a ação para a cobrança judicial da dívida e interrompida a prescrição pela citação pessoal do devedor, de acordo com o art. 174, I, do CTN com a redação anterior à Lei Complementar no 118/05, ou, atualmente, pelo despacho que ordenar a citação, pode acontecer do processo ficar paralisado, o que dá causa a prescrição intercorrente.

3. O C. STJ, no julgamento do RESP 1.222.444/RS, de Relatoria de Min. Mauro Campbell Marques, julgado no rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".

4. A prescrição intercorrente consuma-se não só pelo decurso do prazo quinquenal, mas também em decorrência da inércia do credor em promover os atos e diligências cabíveis e tendentes ao prosseguimento do feito executivo.

5. Quanto à possibilidade de redirecionamento do feito executivo para os sócios-gerentes, especialmente em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, aplica-se a teoria da "actio nata", ou seja, para o caso de pedido de redirecionamento do feito para os sócios/corresponsáveis, o marco inicial se dá quando a exequente toma conhecimento dos elementos que possibilitem o prosseguimento do feito em face dos corresponsáveis. (...)

9. Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 00181071420164030000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PARA O REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. DISTRATO SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

5. A prescrição visa punir a inércia do titular da pretensão que deixou de exercê-la no tempo oportuno. Contudo, convém admitir que seu prazo flui a partir do momento em que o titular adquire o direito de reivindicar. É a consagração do princípio da actio nata, segundo o qual é inexigível cobrar da exequente que postulasse o redirecionamento da execução fiscal aos corresponsáveis antes de ser constatada a dissolução irregular da devedora principal, a ensejar a responsabilidade tributária dos sócios. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (...)

10. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, AI 00093970520164030000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2017).

Na 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ.

1. O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagrado no princípio universal da actio nata.

2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa executada.

3. A responsabilidade subsidiária dos sócios, em regra, não pode ser discutida em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, conforme decidido no Recurso Especial "repetitivo" 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art. 543-C, do CPC.

4. Incidência da Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1196377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010).

No caso concreto, o INMETRO ajuizou execução fiscal contra sociedade empresária em 9 de junho de 1998 (fls.1, ID 8674133).

Providenciou-se a citação postal da empresa executada (fls. 11, ID 8674216).

Em diligência realizada no endereço fiscal da executada em 14 de outubro de 1998, o Oficial de Justiça procedeu à penhora de bens móveis (fls. 121/122, ID 23013283).

As hastas públicas restaram infrutíferas (fls. 37 e 42, ID 8674216).

O Oficial de Justiça procedeu a constatação e reavaliação dos bens penhorados em 18 de julho de 2000 (fls. 70/72, ID 8674216).

Em 6 de agosto de 2001, o exequente informou que a adjudicação dos bens penhorados não quitou os débitos (fls. 102, ID 8674216).

Em nova diligência realizada no endereço fiscal da executada em 31 de julho de 2002, o Oficial de Justiça procedeu à penhora de bens móveis (fls. 127/129, ID 8674216).

As hastas públicas restaram infrutíferas (fls. 155 e 181, ID 8674216).

A empresa executada informou a adesão a parcelamento, com duração de 24 (vinte e quatro) meses (fls. 193, ID 8674216).

Intimada, a União requereu a suspensão do processo (fls. 196, ID 8674216).

Em 29 de janeiro de 2010, a União informou a rescisão do parcelamento e requereu a realização de penhora eletrônica nas contas da executada (fls. 215/216, ID 8674216).

A tentativa de penhora eletrônica restou infrutífera (fls. 223/224, ID 8674216).

Em diligência realizada no endereço fiscal da executada em 29 de junho de 2012, o Oficial de Justiça certificou o encerramento das atividades da executada (fls. 235/236, ID 8674216).

Em 9 de outubro de 2012, o INMETRO requereu o redirecionamento em relação aos sócios Walter Antônio Piovesano e Antônio Carlos Piovesan (fls. 239/243, ID 8674216).

Não ocorreu a prescrição em relação ao redirecionamento.

*** Excesso de penhora ***

A questão referente ao excesso de penhora deve ser discutida na execução, não nos embargos.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA A SER DEDUZIDA NA EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.

- A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigo 174, do CTN).

- A execução fiscal foi proposta em 01/04/2005, com citação em 12/07/2005, dentro do prazo legal. Desta forma, considerando a retroação à data do ajuizamento, fica afastada a prescrição quinquenal.

- A alegação de excesso de penhora refoge ao escopo dos embargos à execução fiscal, por não acarretar a desconstituição do título. A insurgência deve ser objeto de análise por simples petição, na execução fiscal, nos termos do artigo 874, I do Código de Processo Civil/15 (artigo 685, inciso I, do CPC/73) e 13, § 1o, da LEF.

- A partir de 01/01/1995, com o advento da Lei no 9.065/95, a utilização da Taxa Selic passou a ser aplicada como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso (REsp 1.073.846/SP).

- Apelação improvida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1402634 - 0032239-72.2007.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 12/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E EXCESSO DE PENHORA . INCIDENTE A SER SUSCITADO NA EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE ADMINISTRADOR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA

1. A impugnação a critérios e valor da avaliação, que é correlata ao excesso de penhora, é incidente a ser suscitado mediante requerimento diretamente nos autos de execução fiscal, e não em embargos à execução (art. 685, caput e inciso I, do CPC, c.c. art. 1o da Lei n.o 6.830/80). Precedentes desta Corte: 6a Turma, AC n.o 2001.03.99.014091-1, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 19.06.2002, DJU 23.08.2002, p. 1748; 3a Turma, AC n.o 2003.03.99.011790-9, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 11.06.03, DJU 25.06.03, p. 462. (...)

6. Apelação improvida".

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 776937 - 0007051-48.2002.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 24/10/2007, DJU DATA:03/12/2007 PÁGINA: 444)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. SELIC. MULTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA.

1. A forma de calcular os juros de mora encontra-se na CDA (fls. 09/10 da execução em apenso).

2. Não há ilegalidade nem inconstitucionalidade na exigência da Selic como correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência pacificada.

3. Correta a redução da multa para 20%.

4. A alegação de excesso de penhora deve ser apresentada como incidente da própria ação executiva.

5. Apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1417005 - 0031961-42.2005.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 21/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2018)

*** Encargo do Decreto-Lei no. 1.025/69 ***

É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei no. 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

Na hipótese de improcedência dos embargos, a condenação do embargante no pagamento da verba honorária é substituída pelo referido encargo. Confira-se:

Súmula 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos: "O encargo de 20% (vinte por cento), do Decreto-lei no 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. (...)

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". (...)

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Por estes fundamentos, dou parcial provimento à apelação, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TEMPESTIVIDADE – ARTIGO 16, INCISO III, DA LEI FEDERAL No. 6.830/80 - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO - TEORIA DA ACTIO NATA – EXCESSO DE PENHORA.

1. O artigo 16, inciso III, da Lei Federal no 6.830/80: "O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora".

2. Os embargos foram protocolados dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 16, inciso III, da Lei Federal no 6.830/80.

3. A prescrição apenas se configura mediante a caracterização, em concreto, da inércia do titular da pretensão. Aplicação prática da Teoria da "Actio Nata".

4. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal surge a partir da ciência, pelo exequente, da dissolução irregular. Precedentes da 6a Turma desta Corte e da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não ocorreu a prescrição em relação ao redirecionamento.

6. A questão referente ao excesso de penhora deve ser discutida na execução, não nos embargos.

7. É exigível, na cobrança de créditos da Fazenda Nacional, o encargo previsto no Decreto-Lei n.o 1.025/69, destinado ao ressarcimento de todas as despesas para a cobrança judicial da dívida pública da União - naquelas incluídos os honorários advocatícios.

8. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.